Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704796-63.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: EUNICE MARIA DOS PASSOS D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, nas peças de IDs 20145578, 20145579, 20145580 e 20935735, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador